Tribunal: TJPA
Processo: 0823471-74.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10926 - Prova Ilícita
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0823471-74.2025.8.14.0000

PACIENTE: BARBARA GIOVANA FARIAS BARROS

AUTORIDADE COATORA: MM. JUÍZA DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PROVAS. INGRESSO DOMICILIAR EM HORÁRIO NOTURNO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. POSSIBILIDADE PREVISTA NO REGIMENTO INTERNO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pela Defensoria Pública em favor de ré condenada pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA, no qual se alegava nulidade das provas obtidas em diligência policial realizada na residência da paciente, sob o argumento de que o ingresso dos agentes teria ocorrido antes das 06h00min, em violação à garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus encontra respaldo nas atribuições conferidas ao relator pelo Regimento Interno do Tribunal; (ii) estabelecer se a alegação de nulidade de provas decorrente de suposto ingresso domiciliar em horário ilegal pode ser examinada na via estreita do habeas corpus quando depende do reexame do conjunto fático-probatório, especialmente após a prolação de sentença condenatória na ação penal de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Regimento Interno do Tribunal autoriza o relator a decidir monocraticamente impetrações quando verificada a manifesta inadequação da via eleita ou a inexistência de constrangimento ilegal demonstrado de plano, sem violação ao princípio da colegialidade, pois a parte pode provocar a manifestação do órgão colegiado mediante agravo interno.

4.

A superveniência de sentença condenatória altera o cenário processual da controvérsia e direciona a análise das alegações defensivas para a via recursal própria, apta a permitir o exame amplo da matéria.

5.

A verificação do horário efetivo do ingresso policial no domicílio exige a análise da credibilidade de depoimentos, do confronto entre versões apresentadas por policiais e testemunhas e da avaliação de outros elementos produzidos na instrução criminal.

6.

O habeas corpus possui cognição limitada e não admite o revolvimento do conjunto fático-probatório, sendo cabível apenas quando a ilegalidade é demonstrável de plano.

7.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afirma que alegações sobre irregularidade no horário de cumprimento de diligência domiciliar que dependem da análise do acervo probatório não podem ser examinadas em habeas corpus.

8.

Não se evidencia ilegalidade flagrante ou situação teratológica capaz de justificar o afastamento das regras processuais de cabimento do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O relator pode decidir monocraticamente habeas corpus quando verificada a manifesta inadequação da via eleita, sem ofensa ao princípio da colegialidade, assegurada a revisão pelo órgão colegiado por meio de agravo interno.

2.

A alegação de nulidade de provas decorrente de suposto ingresso domiciliar em horário ilegal não pode ser examinada em habeas corpus quando depende do reexame do conjunto fático-probatório, especialmente após a prolação de sentença condenatória.

3.

A rediscussão da valoração das provas produzidas na ação penal deve ser submetida à via recursal própria.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 293; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Regimento Interno do TJPA, art. 133, XI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 196.496/RN, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 16.12.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram
a Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto em favor de
BÁRBARA GIOVANA FARIAS BARROS
contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria nos autos do Habeas Corpus nº 0823471-74.2025.8.14.0000.

Consta dos autos que o
writ
foi impetrado contra ato atribuído ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas, no âmbito da Ação Penal nº 0801260-24.2025.8.14.0039, na qual a paciente foi denunciada pela suposta prática do crime previsto no art.
33 da Lei nº 11.343/2006.

Na impetração, a defesa sustentou a nulidade das provas obtidas durante diligência policial realizada na residência da paciente, alegando que o ingresso dos agentes teria ocorrido antes das 06h00min, em violação à garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar prevista no
art. 5º, XI, da Constituição Federal
, bem como ao procedimento previsto no
art. 293 do Código de Processo Penal.

Ao apreciar a impetração, esta Relatoria verificou que a ação penal de origem já havia sido objeto de sentença condenatória, circunstância que alterou o cenário jurídico-processual da controvérsia submetida à apreciação desta Corte.

Diante disso, concluiu-se que a pretensão defensiva demandaria aprofundado exame do conjunto fático-probatório produzido no curso da instrução criminal, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus, razão pela qual a ordem não foi conhecida.

Irresignada, a DEFENSORIA PÚBLICA interpôs o presente agravo interno, sustentando, em síntese, que a decisão agravada teria indeferido indevidamente o habeas corpus em juízo monocrático, bem como que a matéria veiculada seria cognoscível em sede de habeas corpus por envolver nulidade absoluta decorrente de prova ilícita.

Aduz, ainda, que a superveniência de sentença condenatória não impediria o controle de legalidade da persecução penal por meio do habeas corpus, requerendo, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, a submissão da matéria ao julgamento do órgão colegiado.

É o breve relatório.

VOTO

I – ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

II – MÉRITO

II.1 – DA ADEQUAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão agravada foi proferida em estrita observância às atribuições conferidas ao Relator pelo Regimento Interno deste Tribunal, conforme o conforme
Art. 133, XI do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, que autoriza o julgamento singular de impetrações quando evidenciada a manifesta inadequação da via eleita ou a inexistência de constrangimento ilegal demonstrado de plano.

A atuação monocrática do relator, nessas hipóteses, não viola o princípio da colegialidade, uma vez que a própria sistemática processual assegura à parte o direito de provocar a manifestação do órgão colegiado mediante a interposição do agravo interno, exatamente como ocorreu no presente caso.

Assim, não há qualquer irregularidade na decisão agravada sob esse aspecto.

II.2 – DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

No caso concreto, verifica-se que a Ação Penal nº 0801260-24.2025.8.14.0039 já foi objeto de sentença condenatória, circunstância que altera substancialmente o cenário processual da controvérsia.

A pretensão defensiva consiste no reconhecimento da nulidade das provas decorrentes de alegado ingresso domiciliar em horário noturno, sustentando-se que os agentes policiais teriam ingressado na residência da paciente antes das 06h00min.

Todavia, a análise dessa alegação demanda o exame da credibilidade dos depoimentos prestados em juízo, o confronto entre versões apresentadas por policiais e testemunhas, bem como a avaliação de registros telefônicos e demais elementos produzidos durante a instrução criminal.

Assim, a verificação do horário efetivo da diligência policial exige a valoração do conjunto probatório constante da ação penal, providência incompatível com os limites cognitivos do habeas corpus, instrumento destinado à tutela da liberdade quando evidenciada ilegalidade flagrante demonstrável de plano, sem necessidade de revolvimento probatório.

Nessa linha, eventual inconformismo com a valoração das provas produzidas no processo deve ser submetido ao crivo do órgão jurisdicional competente por meio do recurso próprio cabível contra a sentença condenatória, oportunidade em que será possível o reexame amplo da matéria.

II.3 – DOS PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS SOBRE O TEMA

A jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado que alegações relativas à suposta irregularidade no horário de cumprimento de diligências domiciliares, quando dependentes da análise do acervo probatório, não podem ser examinadas na via estreita do habeas corpus.

Nesse sentido, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso em Habeas Corpus nº 196.496/RN, firmou entendimento no sentido de que, após o advento da Lei nº 13.869/2019, o período legal para cumprimento de mandado de busca domiciliar compreende o intervalo entre 05h00 e 21h00, sendo incabível, na via do habeas corpus, o exame de alegações que demandem o revolvimento do conjunto fático-probatório acerca do horário efetivo da diligência.

Confira-se:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. INGRESSO EM DOMICÍLIO. BUSCA E APREENSÃO CUMPRIDA APÓS ÀS 5 HORAS. VALIDADE. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O HORÁRIO REGISTRADO NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA E O EFETIVO INGRESSO NA RESIDÊNCIA. REVOLVIMENTO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. PROVIDÊNCIA INCABÍVEL NA VIA ELEITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
(STJ – RHC nº 196.496/RN, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 16/12/2025).

No referido precedente, consignou-se que a análise acerca da efetiva ocorrência de diligência antes do horário legal exige aprofundado exame do conjunto probatório dos autos, providência incompatível com os limites cognitivos do habeas corpus.

Tal entendimento aplica-se integralmente ao caso em exame.

II.4 – DA AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE

Diante desse contexto, não se verifica, no caso concreto, ilegalidade flagrante ou situação teratológica apta a justificar o afastamento das regras processuais que disciplinam o cabimento do habeas corpus.

Ao contrário, observa-se que a insurgência defensiva está voltada essencialmente à rediscussão da valoração das provas produzidas no curso da ação penal, providência que deve ser submetida ao exame da via recursal adequada.

Assim, ausentes fundamentos capazes de infirmar a decisão agravada, impõe-se a sua manutenção integral.

III – CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática que
NÃO CONHECEU DO HABEAS CORPUS
, sem prejuízo de que a matéria suscitada pela defesa seja apreciada na via recursal própria no âmbito da ação penal de origem.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 20/03/2026